Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. TEMOR VERIFICADO. DECLARAÇÕES EM FASE DE INQUÉRITO. COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÕES EVENTUAIS. CONFLITO DE EMOÇÕES POR QUE PASSA A VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conduta do réu amolda-se ao que prescreve o art. 150, §1o, do Código Penal, já que entrou contra a vontade expressa de quem de direito, em casa alheia, com emprego de violência.
2. O crime foi praticado em contexto de violência doméstica, pois o réu estava à procura de sua esposa na residência do filho, tendo ido ao local com esse intendo, consoante a prova oral produzida.
3. Ainda que as ameaças tenham sido proferidas na ausência de testemunhas, não se pode deixar de ressaltar que a palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
4. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
5. Deve ser levado em consideração o conflito de emoções pelo qual passam as vítimas de violência doméstica, especialmente quando isso é evidenciado no depoimento prestado pela vítima em juízo, momento em que tenta amenizar a conduta do réu.
6. Devida a indenização pelos danos sofridos pela vítima quando formulado pedido na denúncia, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, já que este é presumido (in re ipsa).
7. Apelações conhecidas. Desprovida a do réu e provida a do Ministério Público.